Tribunal: TJSP
Processo: 1019784-10.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019784-10.2018.8.26.0100/50000 - 1
Registro: 2020.0000152459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019784-10.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ALESSANDRA FONTES ZEGAIB, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019784-10.2018.8.26.0100/50000 - 2
2
Embargos de Declaração Cível no 1019784-10.2018.8.26.0100/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: Alessandra Fontes Zegaib
Embargado: Banco do Brasil S/A
Comarca: São Paulo - 15a Vara Cível
Processo de Origem: 1019784-10.2018.8.26.0100
Juiz(íza) Prolator(a): Fernando Antonio Tasso
Julgam. conjunto com os ED no 50001 e 50002 (votos 12461 e12462)
VOTO no 12460
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AÇÃO
PAULIANA.
Apontamento de omissão e contradição. Vícios do art. 1.022, CPC
inexistentes.
Objetivo
infringente.
Prequestionamento.
Desnecessidade de manifestação explícita das normas que
envolvem a matéria. Precedente. Ausência de omissão ou
contradição. Art. 1.025, CPC. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação
pauliana, contra o acórdão de fls.648/653, que, por votação unânime, deu
provimento à apelação interposta pelo embargado, para reformar a sentença e
julgar procedente a ação para anular os negócios onerosos apontados na petição
inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência. Pela sucumbência, as rés foram
condenadas, de forma solidária, ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em R$15.000,00.
Aduz a parte embargante, que houve contradição no
acórdão, pois o valor atribuído à causa deve corresponder à somatória dos
pedidos, nos termos do disposto no artigo 292, II e VI, do Código de Processo
Civil. Ressalta que no presente caso houve cumulação de pedidos quanto as
declarações de nulidades das hipotecas constituídas sobre o imóvel e da
alienação, devendo o valor da causa ser fixado em R$3.682.060,00.
Aduz, ainda, a existência omissão, uma vez que não
houve manifestação sobre a alegação de que existem diversas decisões que
consideram o imóvel objeto da demanda como bem de família.
Prequestionou a matéria.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019784-10.2018.8.26.0100/50000 - 3
3
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A apelação foi julgada, conforme seguinte ementa:
“IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. Acolhida.
Ação pauliana. Valor da causa que deve ser aquele do negócio que se
pretende anular. Adotado o valor de alienação do bem imóvel. AÇÃO
PAULIANA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CREDORES. Pedido
de anulação de hipotecas sobre imóvel e da alienação do bem. Ação
pauliana é aquela própria a se discutir anulação de ato praticado em
fraude de credores. Bem de família. Irrelevância. Ação que não versa
sobre ato constritivo, mas sobre anulação de negócio realizado em
fraude contra credores. Precedentes. Caracterização de fraude.
Hipotecas constituídas e alienação realizada pela ré após assumir
dívida com o banco autor. Existência de demandas executivas
indicando sua insolvência. Sentença reformada para anular os atos
impugnados. Inversão da sucumbência. Recurso provido.”
Ressalte-se que para fixação do valor atribuído à
causa foi levado em conta o valor da venda do imóvel, e que as hipotecas recaem
sobre o mesmo bem.
Quanto a alegação de bem de família, foi devidamente
apreciada pelo acórdão, no qual constou que “uma vez reconhecida a ocorrência
de fraude contra credores, deve ser afastado o benefício de impenhorabilidade
conferido ao bem de família”.
Vale dizer, a decisão embargada examinou todas as
questões controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de
declaração.
Na verdade, a embargante está inconformada com a
parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos de
declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da decisão, o que
extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019784-10.2018.8.26.0100/50000 - 4
4
seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou
omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a
rejeição dos presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no
AREsp no 294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” ( STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Com relação ao prequestionamento, conforme anuncia
a jurisprudência, mostra-se “desnecessária a manifestação explicita da Corte de
origem acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que, para
a satisfação do prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria
impugnada no apelo excepcional' (AgRg no Resp 760.404/RS, Relator o Ministro
FELIX FISCHER, DJ de 06/02/2006) (STJ, EDcl no Resp no 1.351.7184/SP, 4a
Turma, Relator Ministro Raul Araújo, 19.02.2013).
Ademais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil de
2015, dispõe que: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora